Tribunal: TJMT
Processo: 1033400-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033400-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Cabimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MACEDO SECOTTI - CPF: 001.925.021-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ART. 921 DO CPC. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante da ausência de bens penhoráveis localizados após diversas diligências infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB), determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, com posterior arquivamento provisório por três anos, conforme §3º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis e determinou o arquivamento provisório do feito, à luz das disposições do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis observa o art. 921, III, do CPC, que visa equilibrar a efetividade da execução com a duração razoável do processo.

A determinação de arquivamento provisório após um ano de suspensão, conforme §3º do art. 921 do CPC, encontra respaldo legal e jurisprudencial consolidado, como já assentado pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

O arquivamento provisório não extingue o processo, nem prejudica o direito do credor, pois suspende-se o prazo prescricional (art. 921, §4º, do CPC), e o desarquivamento pode ser requerido a qualquer tempo mediante notícia da existência de bens.

A decisão impugnada observou os requisitos legais e não configura negativa de prestação jurisdicional ou omissão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a suspensão do processo de execução e seu arquivamento provisório quando não forem localizados bens penhoráveis, conforme art. 921, III e §3º do CPC.

O arquivamento provisório não extingue a execução, não prejudica o credor e suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 921, §4º, do CPC.

A decisão que observa estritamente os dispositivos legais não configura omissão nem negativa de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III, §§1º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0349034-27.2018.8.09.0000, Rel. Des(a). Maria das Graças Carneiro
Requi
, j. 30.03.2020, 1ª Câmara Cível, DJ 30.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1033400-34.2025.8.11.0000.

DUILIO PIATO JUNIOR
X
JORGE LUIZ MACEDO SECOTTI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DUILIO PIATO JUNIOR, com o

fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000159-79.2009.8.11.0022,

ajuizada em face de JORGE LUIZ MACEDO SECOTTI, deferiu o pedido de penhora de bens pelo sistema

CNIB, determinou também o arquivamento provisório do processo por 03 (três) anos, com base no art. 921,

III e §3º do CPC, diante da ausência de êxito nas diligências para localização de bens penhoráveis.

Para tanto, sustenta o agravante que a decisão agravada padece de nulidade, por comprometer a

efetividade da tutela executiva, especialmente por se tratar de verba honorária de natureza alimentar.

Argumenta, ainda, que ainda restariam medidas expropriatórias a serem promovidas e que o

arquivamento precoce favoreceria o executado em detrimento do credor.

O pedido liminar
recursal
foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade da decisão que determinou o arquivamento provisório da execução, após reiteradas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.

O artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que
se suspende
o processo de execução “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”, estabelecendo o § 1º que, durante a suspensão, “se suspenderá a prescrição”, e o § 3º que, decorrido o prazo máximo de um ano sem manifestação do exequente, o processo será arquivado provisoriamente, podendo ser desarquivado a qualquer tempo mediante noticiada a existência de bens.

A noma processual em questão
visa harmonizar os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, evitando que execuções infrutíferas permaneçam indefinidamente ativas, onerando a máquina judiciária e sem gerar resultado útil.

No caso em exame, verifica-se que o exequente promoveu diversas diligências voltadas à satisfação do crédito — bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB —, todas sem êxito na localização de bens do devedor. Diante desse cenário, o magistrado de origem deferiu a indisponibilidade de bens pela CNIB e, em seguida, determinou o arquivamento pelo prazo legal de três anos, nos moldes do art. 921, III e §3º, do C
ódigo de Processo Civil
.

A decisão
censurada
, portanto, não configura negativa de prestação jurisdicional, tampouco omissão judicial. Ao contrário, revela estrita observância à disciplina legal e à jurisprudência consolidada, que reconhecem o cabimento da suspensão do processo executivo diante da inexistência de bens penhoráveis.

Com efeito, o Tribunal de Justiça de Goiás já assentou entendimento no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO ENCONTRADOS BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO
PROCESSO .
CABIMENTO. ARTIGO 921, III, § 1º DO CPC
.
1. Não encontrados bens penhoráveis, havendo o pedido de suspensão do processo, há de ser deferida a
medida .
Inteligência do artigo 921, III e § 1º do CPC. Suspensão da execução, pelo prazo de 01 (um) ano. Decisão reformada para suspender a execução pelo prazo de um ano.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO .

(TJ-GO - AI: 03490342720188090000, Relator.:
Des
(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 30/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020)

Ressalte-se, ademais, que o arquivamento provisório não acarreta a extinção da execução, nem prejudica o direito creditício do exequente, pois o prazo prescricional permanece suspenso durante o período em que o processo estiver arquivado (art. 921, §4º, do CPC). Assim, tão logo se obtenham novas informações acerca da existência de bens penhoráveis, poderá o credor requerer o imediato desarquivamento e prosseguimento da execução.

Assim, a decisão
recorrida não padece de qualquer equívoco,
devendo, por isso, ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025